Tribunal: STF
Processo: RE 1529208
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-CRIME. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário formalizado contra acórdão do TRF1.



    2. A parte agravante sustenta a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal, sob a alegação de que os recursos desviados têm origem federal e são destinados a políticas públicas de caráter nacional, como o SUS e o Fundeb, a configurar interesse da União e atrair a incidência do art. 109, IV, da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe à Justiça Federal processar e julgar crimes relacionados a desvio de recursos públicos federais, quando tais verbas tiverem sido transferidas automaticamente e incorporadas ao patrimônio estadual, sem convênio ou instrumento que imponha dever de prestação de contas à União.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Justiça estadual é competente para julgar crimes envolvendo verbas federais incorporadas definitivamente ao patrimônio local, na ausência de convênio ou outro instrumento que imponha prestação de contas à União. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.